Tribunal: TJDFT
Processo: 0753264-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753264-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. AGRAVADO: CLINICA DE ESTETICA VIVIANY ANDRESSA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CISCRE Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0726607-97.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de exibição das movimentações financeiras da executada, Clínica de Estética Viviany Andressa Ltda., por meio da ferramenta SISBAJUD, desde a data da constituição do débito (janeiro/2023). Eis a r. decisão agravada (ID 257381582): “Indefiro o pedido de ID n. 256523022, haja vista que a parte pretende a quebra do sigilo bancário da parte executada, medida excepcional, que somente é admitida diante de elementos concretos que evidenciem sua necessidade e imprescindibilidade para a solução da controvérsia. Ressalto que a Constituição Federal consagra a privacidade e a proteção de dados pessoais como direitos fundamentais, admitindo sua relativização apenas quando presentes valores constitucionais de igual ou superior hierarquia. No caso dos autos , não foram trazidos aos autos elementos probatórios concretos que evidenciem fraude ou ocultação patrimonial apta a justificar a medida extrema, sendo certo que a mera inexistência de patrimônio em nome do devedor não autoriza a mitigação do direito fundamental ao sigilo bancário. Intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito”. A agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois, após a constituição do título executivo judicial, foram realizadas diversas diligências para localização de bens penhoráveis, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas infrutíferas. Afirma que a persistente frustração das tentativas evidencia possível ocultação patrimonial, legitimando a adoção de medidas excepcionais, como a quebra do sigilo bancário, para salvaguardar a efetividade da execução. Alega que a negativa da medida pleiteada viola os princípios da efetividade, celeridade e razoável duração do processo, bem como o dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC, pois impede a satisfação do crédito exequendo e favorece a inadimplência. Sustenta que o pleito foi formulado de maneira específica e proporcional, restringindo-se ao período de consolidação do débito, não configurando invasão indevida na esfera patrimonial da executada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar a obtenção das movimentações financeiras da executada desde janeiro de 2023. Preparo no ID 79029836. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para a concessão da liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator